Tribunal: TJSP
Processo: 1008051-18.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato bancário – Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Dano moral configurado – A fixação do dano moral deve ser ponderada, visando a inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Manutenção da indenização fixada em primeiro grau –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato bancário – Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Dano moral configurado – A fixação do dano moral deve ser ponderada, visando a inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Manutenção da indenização fixada em primeiro grau – Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1008051-18.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é
apelante/apelado
BANCO
BRADESCO
S/A,
é
apelado/apelante
ALMERINDA CAMARGO DE MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1008051-18.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 27.554
Voto no 27.554
Apelação Cível no 1008051-18.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos - 2a Vara Cível
Apelante/Apelado: Banco Bradesco S/A
Apelado/Apelante: Almerinda Camargo de Macedo
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Fakiani Macatti
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Contrato bancário Inscrição indevida do nome da autora
nos cadastros de proteção ao crédito
Dano moral
configurado A fixação do dano moral deve ser ponderada,
visando a inibir a repetição da conduta danosa, sem importar
enriquecimento sem causa do lesado
Manutenção da
indenização fixada em primeiro grau Os juros de mora
incidem a partir da citação, por se tratar de relação
contratual RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face
de sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação ordinária c.c.
indenização por danos morais”, proposta por ALMERINDA CAMARGO DE
MACEDO contra BANCO BRADESCO S/A, julgou procedente o pedido para
declarar inexistente o débito descrito na petição inicial e condenar o réu ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, com
correção monetária desde a publicação da sentença e juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação. O réu ainda foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em um
salário mínimo vigente (fls. 179/182).
Recorre o réu. Pugna pela retificação do polo passivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1008051-18.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 27.554
Alega ilegitimidade para figurar no polo passivo. Afirma que o empregador
da autora deixou de repassar o valor descontado. Sustenta que a autora
deixou de efetuar o pagamento relativo à última parcela do contrato de
empréstimo, vencida em 07/06/2019. Defende a regularidade da inscrição
do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, não havendo que
se falar em ato ilícito ou defeito na prestação do serviço. Alega a
inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da
indenização, bem como a incidência de juros de mora a partir da data da
condenação. Pugna pela redução dos honorários advocatícios (fls. 184/200).
A autora interpõe recurso adesivo requerendo a
majoração da indenização por dano moral e dos honorários advocatícios
(fls. 214/225).
Recursos recebidos e contrariados (fls. 203/213 e
228/234).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Depreende-se dos autos que as partes celebraram
contrato de empréstimo no valor de R$ 7.100,00, com previsão de
pagamento por meio de desconto de 60 parcelas no benefício previdenciário
da autora, no valor de R$ 214,63 cada (fls. 25/32).
O réu procedeu à inclusão do nome da autora nos
cadastros de proteção ao crédito, por considerar inadimplida a última
parcela do contrato, vencida em 07/06/2019 (fls. 37).
Ocorre que a autora fez prova de que a referida parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1008051-18.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 27.554
foi devidamente quitada na data de vencimento, conforme consta de extrato
fornecido pelo INSS (fls. 34).
De fato, restou demonstrado que o réu efetuou
apontamento em cadastro de inadimplentes por dívida já paga.
Portanto, conclui-se pela existência de falha na
prestação do serviço, o que ocasionou a indevida inclusão do nome da
autora nos cadastros de proteção ao crédito.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos
de apontamento indevido, é desnecessária a prova da ocorrência do dano,
pois ele se presume:
"o dano moral decorre do próprio ato lesivo de
inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao
crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à
honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite,
na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a
ressarcimento" (REsp 679166/MT, Rel. Ministro JORGE
SCARTEZZINI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
26/04/2005, DJ 23/05/2005 p. 302).
São notórios os prejuízos de ordem moral sofridos por
aqueles que têm o nome irregularmente inscrito nos cadastros de maus
pagadores.
A fixação do dano moral deve ser ponderada, visando
inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem
causa do lesado.
Considerando as circunstâncias do caso, e tendo em
vista os padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente
adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara, tem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1008051-18.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 27.554
se que o valor de R$ 5.000,00 fixado na r. sentença revela-se adequada aos
fins colimados.
Por se tratar de relação contratual, os juros de mora
incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Levando-se em consideração a natureza da demanda, a
responsabilidade assumida pelo advogado da parte vencedora e a forma
diligente com que atuou, a fixação, em primeiro grau, da verba honorária em
um salário mínimo mostra-se adequada a remunerar condignamente o bom
trabalho desenvolvido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do réu, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, para R$ 1.500,00.
Renato Rangel Desinano
Relator